Tribunal: TJBA
Processo: 8026333-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026333-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE BROTAS ANDRADE COSTA AMARAL Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Maria de Brotas Andrade Costa Amaral com a finalidade de reformar acórdão proferido nos embargos de declaração, o qual havia mantido o entendimento firmado anteriormente no julgamento da apelação, com negativa de provimento a todos os recursos interpostos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão colegiado proferido pela Câmara no julgamento de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator, sendo incabível sua interposição contra decisão colegiada. A interposição de agravo interno contra acórdão caracteriza erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. O entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que reputa incabível o agravo interno contra decisões colegiadas, configurando erro inescusável, o qual impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso e afasta a aplicação da fungibilidade recursal. É legítima a advertência às partes quanto à possibilidade de multa em caso de reiteração de recurso manifestamente protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 932, III, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EREsp 1573674/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 02.03.2021, DJe 10.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1916792/SC, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026333-29.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante MARIA DE BROTAS ANDRADE COSTA AMARAL, e como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11